Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716615-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL SA contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0036768-91.2016.8.07.0001, movido por LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE, rejeitou a impugnação à penhora, indeferiu o pedido de substituição e manteve a constrição efetuada sobre o crédito disponível à parte executada nos autos no 0715981-63.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 17a Vara Cível de Brasília/DF (ID 90180040 - autos de origem). Nas razões (ID 25902748), a empresa agravante assevera ter demonstrado, de forma fundamentada, a existência de excesso na execução, no montante de R$ 5.796,99 (cinco mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos). Ainda quanto a este ponto, defende que o questionamento dos valores exigidos em cumprimento de sentença pode ser apresentado e apreciado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, não sujeita ao instituto da preclusão. Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada, para que se reconheça a possibilidade de apreciação dos cálculos apresentados. Em sede liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo comprovado (ID 25902750). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Na hipótese dos autos, sem avançar sobre a plausibilidade dos argumentos apresentados, não reputo presente o risco capaz de fundamentar a concessão do efeito suspensivo, pois próprio o magistrado condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão. Confira-se: [...] Diante do exposto, REJEITO a impugnação de ID 87279149 e INDEFIRO o pedido de substituição postulado, ao passo que MANTENHO a penhora realizada sobre o crédito disponível à parte executada nos autos no 0715981-63.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 17a Vara Cível de Brasília/DF. Preclusa esta Decisão, intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão. [...] Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator